Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014572-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DA SILVA FAGUNDES - CPF: 076.787.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE APONTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A TRAFICÂNCIA DE DROGAS – REINCIDÊNCIA DELITIVA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, aliadas à reincidência do agente
, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mauricio Werner
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 136504677:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2.7.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que o favorecido possui residência fixa e família na cidade de Vera/MT, exerce atividade lícita (topógrafo), não ostenta maus antecedentes, não reside no local onde as drogas foram apreendidas e que a quantidade de entorpecentes é ínfima, fatores que indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Ressalta que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e recomenda a revogação do decreto preventivo.

Destaca que ainda que a conduta não seja desclassificada para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas, diante da primariedade do paciente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Reforça ademais que diante dos predicados pessoais ostentados pelo favorecido, é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 136426187).

Acostou documentos (Id. 136426188 e Id. 136426189)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 136504677).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 138171669).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 138449193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Mauricio Werner
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública somente em razão da gravidade em abstrato do delito e da suposta periculosidade do agente, o que, no seu entender, é insuficiente para justificar a manutenção da prisão.

Assevera que o favorecido possui residência fixa e família na cidade de Vera/MT, exerce atividade lícita (topógrafo), não ostenta maus antecedentes, não reside no local onde as drogas foram apreendidas e que a quantidade de entorpecentes é ínfima, fatores que indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

De acordo com as informações trazidas à impetração, a Polícia Civil recebeu informações de que a residência do suspeito Gabriel Pereira dos Santos seria um ponto de venda de drogas, coordenado por integrantes da facção criminosa “
Comando Vermelho
”, motivo pelo qual, com o apoio da Polícia Militar, deslocaram-se até o endereço indicado.

Os policiais identificaram intensa movimentação de pessoas no local, as quais fugiram ao perceber a presença dos policiais, porém, o paciente Mauricio, Sandro Nascimento da Silva e os proprietários da residência, Thais da Silva Fagundes e Gabriel Pereira dos Santos, foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia.

No imóvel foi apreendido uma trouxa média de maconha e uma porção grande de pasta-base de cocaína, ambas enterradas no quintal, além de uma pequena porção de cocaína escondida no forro da residência. Ademais, o suspeito Gabriel trazia consigo duas trouxinhas, uma de pasta-base e outra de maconha.

Realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, senão veja-se:

“
(...) O fumus boni juris decorre dos indícios de autoria e materialidade coligidos aos autos, vale dizer, depoimentos das testemunhas prestados na fase policial, laudos periciais, todos convergindo para a prática delitiva. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico, que, vale dizer, é equiparado a crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Ademais,
dos autos se extrai, notadamente pelos antecedentes criminais de Sandro Nascimento da Silva, Maurício Werner e Gabriel Pereira dos Santos, todos coligidos aos autos, os quais foram inclusive atestado pelos flagrados, que os mesmos já se envolveram recentemente com delitos análogos (tráfico ilícito de substancia entorpecente, roubo e furto majorados e associação), bem como fora encontrado na esfera de poder dos mesmos relativa quantidade de droga, conforme exame pericial, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em suas vidas, indicando que sua liberdade possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração.
Confira-se:

(omissis)

7. Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no(s) inciso(s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

8. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus Sandro Nascimento da Silva, Mauricio Werner e Gabriel Pereira dos Santos, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.

(...)

ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do CPP, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II e 282, § 6º, todos do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de Sandro Nascimento da Silva, Maurício Werner e Gabriel Pereira dos Santos em prisão preventiva
, ao tempo que CONCEDO à Thais da Silva Fagundes LIBERDADE PROVISÓRIA (...)
” (Id. 136426189, pp. 30-35).

Nesse contexto, constato que o flagrante foi convertido em prisão preventiva, especialmente em razão das circunstâncias em que ocorreram a apreensão da droga, uma vez que o paciente estava na residência conhecida como ponto de distribuição de drogas na região, com o apoio da facção criminosa “
Comando Vermelho
”, local onde foi apreendida considerável quantidade de entorpecentes de variada natureza.

Ademais, a autoridade apontada como coatora apontou a periculosidade do agente destacando tratar-se de réu reiterado na prática delitiva, já que, além de responder por outros delitos, possui uma condenação definitiva pela prática de roubo majorado, a qual cumpria em regime aberto (PEP n. 0002813-67.2018.8.11.0040) – Id. 136426189, pp. 16-17).

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto a impetrante tenha enfatizado na exordial os predicados do paciente, como trabalho licito, residência fixa e família constituída, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ademais, não obstante os argumentos trazidos pela impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022